Tribunal: TJMT
Processo: 0023321-91.2019.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0023321-91.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), UILDES JUNIOR DE OLIVEIRA PASSO - CPF: 069.962.941-18 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), UILDES JUNIOR DE OLIVEIRA PASSO - CPF: 069.962.941-18 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MARINO SOARES - CPF: 314.543.561-20 (VÍTIMA), GUSTAVO SANTOS BORGES - CPF: 064.775.201-84 (ASSISTENTE), KELVISON RICHER SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 034.317.471-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO DIAS DE PAES JUNIOR - CPF: 053.806.791-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHAEL DOUGLAS IBIAPINO - CPF: 037.955.281-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO RÉU
UILDES JÚNIOR DE OLIVEIRA PASSO
.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO CONSUMADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
RECURSO DEFENSIVO
–
1. PRELIMINAR
DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO –
INOCORRÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA QUE NÃO SE CONFUNDE COM AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRECEDENTES – PRELIMINAR REJEITADA –
2.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS – DELAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE CODENUNCIADO CORROBORADA POR DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR TESTEMUNHAS COMPROMISSADAS –
3.
VINDICADA A DESCLASSIFICAÇÃO DO PARA CRIME DE ROUBO MAJORADO – ALEGADA AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– IMPROCEDÊNCIA – ADERÊNCIA E ACEITAÇÃO DO DOLO HOMICIDA DELINEADOS NOS AUTOS –
4.
ALMEJADA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA NEGATIVAMENTE MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
5.
REQUERIDO O DECOTE DA AGRAVANTE RELATIVA À IDADE DA VÍTIMA – INDEFERIMENTO – DESNECESSIDADE DE DESCRIÇÃO FÁTICA NA SENTENÇA – ART. 385 DO CPP – CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA QUE INDEPENDE DA PRÉVIA CIÊNCIA DO AGENTE – QUANTUM AGRAVADO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL
–

6.
REQUERIDA A REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – PROCEDÊNCIA – ENUNCIADO N.o 33 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS –
7.
ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL – DESCABIMENTO –
QUANTUM
DE PENA, REINCIDÊNCIA E PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL QUE RECOMENDAM O MODO PRISIONAL FECHADO – ART. 33, §2.o, ALÍNEA A, E §3.o, DO CP –
RECURSO MINISTERIAL
–
8.
PRETENDIDA A ATRIBUIÇÃO DE VALORAÇÃO NEGATIVA À CULPABILIDADE DO AGENTE – IMPROCEDÊNCIA – MODULAR QUE NÃO EXTRAPOLA A INERÊNCIA DO TIPO PENAL –
9.
RECLAMADO O PESO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – INVIABILIDADE
IN CASU
– OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE –
10.
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – PECULIARIDADE QUE NÃO DIFERENCIA O AGRAVAMENTO DA PENA NA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA –
11.
PREQUESTIONAMENTO –
12.
RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA. NO MÉRITO, DESPROVIMENTO O APELO MINISTERIAL E PARCIALMENTE PROVIDO O APELO DEFENSIVO, COM REFLEXOS SOBRE A PENA DE MULTA DO CONDENADO.

1.

Constatando-se que o juízo sentenciante, com base nas provas produzidas em ambas as etapas processuais, expôs satisfatoriamente as razões que o levaram a concluir pela autoria do apelante e pela materialidade do delito, com todas as elementares inerentes ao tipo penal, deve ser refutada a tese de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e por ofensa ao preceito contido no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal; mesmo porque, é cediço que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa de suas teses, bastando que exponha os elementos concretos que motivaram a sua livre convicção, assim como ocorreu
in casu
, com evidente exclusão da tese defensiva. Precedentes do STJ e do TJMT.

2.

Deve ser refutado o pedido de absolvição por falta de provas quando a materialidade delitiva e a autoria do sentenciado exsurgem cristalinas a partir das provas produzidas em ambas as etapas da persecução criminal, a exemplo da ‘delação’ do codenunciado na fase extrajudicial, corroborada que está pelos depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas compromissadas.

3.

Ainda que se considerasse que o dolo direto inicial do recorrente se voltasse exclusivamente ao roubo à mão armada mediante concurso de pessoas, é inegável que o seu ânimo e intento escalaram ao ver o seu correligionário desferir pluralidade de disparos de arma de fogo contra regiões vitais do corpo da vítima e, ainda assim, não só permanecer no local, mas auxiliar o executor levando embora consigo o instrumento do crime e parte da
res furtivae
, de modo que não só previu a possibilidade do desfecho beligerante e do resultado mais gravoso consistente na morte da vítima, mas também os aderiu e os aceitou, descabendo atribuir classificação jurídica diversa à sua conduta.

4.

Embora o prejuízo financeiro constitua desdobramento ínsito aos crimes patrimoniais, é lícita a exasperação da pena-base, mediante a depreciação das consequências do crime, quando os reflexos materiais da conduta se extrapolarem a inerência do tipo penal, assim como ocorreu na hipótese, tampouco devendo se cogitar a redução do respectivo
quantum
de aumento, se foram observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5.

Por força do art. 385 do CPP, nos crimes de ação pública, o juiz poderá reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada, não se descurando que, por se tratar a idade da vítima de circunstância objetiva, a incidência da agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea
h
, do Código Penal independe da prévia ciência pelo réu quanto à idade da vítima, e prescinde seja perquirido se tal circunstância, de fato, facilitou a prática delitiva, pois a maior vulnerabilidade do idoso é presumida.

6.

A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.

7.

O
quantum
de pena privativa de liberdade concretamente imposto ao réu, no patamar de 23 (vinte e três) anos de reclusão, a sua reincidência específica e a presença de circunstância judicial desfavorável impõem a ratificação do regime inicial fechado para a expiação penal,
ex vi
do art. 33, §2.o, alínea a, e §3.o, do Código Penal.

8.

A culpabilidade, enquanto circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal, consiste em fator de gradação da pena e se relaciona à reprovabilidade naturalística e fenomênica do fato perpetrado pelo agente, quando em confronto com a previsão ordinária e intrínseca ao respectivo tipo penal, devendo tal vetor octogonal ser depreciado apenas se houver elementos concretos nos autos capazes de demonstrar um ‘plus’ no modo de agir do condenado, que está intimamente ligado à intensidade do seu dolo, o que não se viu
in casu
.

9.

Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, exatamente como ocorre na hipótese.

10.

Embora se reconheça que o sentenciado é reincidente específico em crimes contra o patrimônio cometidos com violência ou grave ameaça e que tal peculiaridade pode surtir efeito na obtenção dos benefícios executórios, não se constatando caso de multirreincidência, deve ser mantida a compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea.

11.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

12.

Recursos conhecidos, com rejeição da preliminar de nulidade arguida pela defesa. No mérito, desprovida a apelação ministerial e parcialmente provida a apelação defensiva, com reflexos apenas sobre a pena de multa do réu.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

UILDES JÚNIOR DE OLIVEIRA PASSO

APELADO(S):

UILDES JÚNIOR DE OLIVEIRA PASSO

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
UILDES JÚNIOR DE OLIVEIRA PASSO
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Oitava Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 23321-91.2019.811.0042 – código 580974, que
condenou
o réu à pena privativa de liberdade de
23 (vinte e três) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do crime tipificado no
art. 157, §3.o, inciso II, do Código Penal
, cumprindo salientar que, no mesmo julgamento, o acusado foi
absolvido
do delito previsto no
art. 288, § único, do Código Penal
, com fulcro no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 93744572, o sentenciado
UILDES JÚNIOR DE OLIVEIRA PASSO
suscita,
preliminarmente
, a
nulidade da sentença por ausência de fundamentação idônea
.
No mérito
, pretende a
absolvição
com fulcro no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, sob o argumento de que as provas coligidas aos autos são insuficientes para respaldar a prolação do édito condenatório.

Alternativamente
, pede a
desclassificação
do crime de latrocínio para o delito de roubo majorado, com fulcro no art. 29, §2.o, primeira parte, do Código Penal, alegando que não restou demonstrado que o ora recorrente aderiu ao intento do corréu responsável pelo resultado mais gravoso consistente na morte da vítima; ao que acrescenta os
pedidos subsidiários
de
readequação da pena-base ao mínimo legal
, de
decote da agravante
relativa à vítima idosa ou
diminuição do
quantum
agravado
sobre a sanção em virtude desta circunstância legal, e de
redução da pena de multa
, tudo com o consequente
abrandamento do regime

inicial
fechado para o semiaberto.
Por derradeiro,
prequestiona

a matéria em debate.

Já nas razões recursais vistas no ID 93744570, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
vindica a
exasperação da pena-base
imposta ao condenado, mediante a atribuição de valoração desfavorável à
culpabilidade
do agente, bem assim pugna para que seja atribuída à cada circunstância judicial depreciada a
expressão quantitativa de 1/6 (um sexto)
da diferença entre os intervalos mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário do tipo penal.
Cumulativamente
, almeja a elevação do peso emprestado à reincidência do réu, por se tratar de
reincidente específico
; ao que agrega, por fim, o
prequestionamento
da matéria ora debatida.

Em contrarrazões anexadas no ID 93744579 e no ID 93744574, respectivamente, o
Parquet
e a i. defesa técnica do réu rechaçam as pretensões que lhes são contrárias e requerem seja negado provimento ao recurso da parte adversa.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer registrado no ID 103827996, opinou pelo
desprovimento
de ambos os recursos
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA
– ALEGADA A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que tinham
legitimidade
para fazê-lo, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
n
ecessários
e
adequados
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO

dos apelos manejados pelo i. órgão ministerial e pela i. defesa.

Todavia, antes de adentrar no mérito das insurgências, verifica-se que o apelante
UILDES JÚNIOR DE OLIVEIRA PASSO
suscita,
preliminarmente
, a nulidade da r. sentença condenatória, por
ausência de fundamentação idônea
e violação ao preceito contido no
art. 93, inc. IX, da Constituição Federal
, na medida em que, além de se embasar exclusivamente sobre provas extrajudicialmente produzidas e insuficientes para a condenação, o MM. Magistrado sentenciante teria ainda deixado de enfrentar todas as alegações trazidos pelo réu nos seus memoriais finais, a exemplo da fragilidade do acervo probatório.

Em que pese o dispêndio argumentativo da i. defesa,
a preliminar
não
comporta acolhida
.

Isto porque, ao contrário do que sugerem as razões recursais, o desfecho condenatório não se embasa exclusivamente sobre a “delação” feita na Delegacia pelo corréu
Kelvison Richer Silva de Oliveira
, mas também se fundamenta nos
depoimentos prestados
em juízo
pelos agentes de segurança pública que funcionaram nas investigações
, os quais foram ouvidos nestes autos na condição de testemunhas compromissadas,
além das declarações
judiciais
do próprio recorrente
.

À guisa de contextualização, transcrevo os trechos pertinentes do r. provimento jurisdicional monocrático,
in verbis
:

“
Com efeito,
ao serem indagados a respeito dos fatos, os policiais
Luiz Antônio de Arruda Filho (id. 42885810 - Págs. 19/20), Marcos Antônio Ramos de Moraes (id. 42885810 - Pág. 28/30), Klevison Fermino Duarte (id. 42885810 - Págs. 17/18), Ronaldo Rodrigues Lima (id. 42885810 - Págs. 31/33), Rodrigo Coelho Camara Pimentel, Otavio Cavalcante Bezerra e Leonel Virgolino Pacheco, na delegacia de polícia (ids. indicados junto aos nomes)
e em juízo
(ids. 50762606, 50782306 e 50860581),
declararam que receberam, por rádio, a comunicação acerca da prática do crime latrocínio
, momento em que organizaram equipes que passaram a diligenciar no intuito de localizar o veículo subtraído e deter os autores dos fatos o que lograram fazer. (...).
Na esteira do que narraram os referidos policiais, o réu Kelvison esclareceu que, juntamente com o acusado Uildes, abordou a vítima, apontando uma arma de fogo contra ela.
Acrescentaram que Kelvison informou que disparou contra a vítima, por ela ter reagido e, quando o ofendido caiu, entrou no seu carro deixando o local, sendo que
a arma utilizada para o cometimento do delito e aquela que o ofendido trazia consigo, foram levadas por Uildes
. Convém salientar que, na data dos fatos, ao ser
questionado sobre o delito pela autoridade policial, o corréu Kelvison Richer Silva de Oliveira confirmou o que relataram os policiais
, afirmando que, munido com uma arma de fogo, abordou a vítima e esta reagiu, momento em que disparou contra ela.
Relatou que estava acompanhado pelo réu Uildes
(...). Por seu turno, o réu Uildes, em audiência de instrução (id. 50762606), conquanto tenha negado envolvimento com a prática do crime, assumiu que transportava o acusado Kelvison por ocasião dos fatos. Desta feita, a negativa de autoria do réu Uildes, mostra-se divorciada dos demais elementos de prova carreados aos autos, inclusive se cotejada com a versão apresentada pelo corréu Kelvison (...)”.
(ID 93744539) – Destaquei.

Frise-se, por oportuno, que os depoimentos prestados pelos policiais que oficiaram na etapa inquisitiva são reconhecidamente válidos para respaldar a sentença condenatória, nos termos já assentados pela C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do e. TJMT no
Enunciado Orientativo n.o 08
de sua Jurisprudência Uniformizada [DJe N.o 9998, DE 11/04/2017].

Não é outro o entendimento igualmente consolidado no e. STJ:

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso
”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018) – Grifei.

“1.
Inexiste óbice no fato de estar a condenação embasada no depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante do corréu
, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova
.”.
(HC 418.529/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 27/04/2018) – Destaquei.

Ademais, não obstante a i. defesa sustente que MM. Magistrado
a quo
não teria enfrentado todas as contradições apontadas pelo réu nos depoimentos prestados pelas testemunhas de acusação,
tal assertiva, ainda que procedente fosse, não conduziria à nulidade da sentença por carência de fundamentação
.

Como é cediço, o julgador não está obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pela defesa, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Nesse sentido orienta a jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

“(...).
ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
ART. 381 DO CPP.
CAPÍTULO ESPECÍFICO PARA CADA TESE APRESENTADA. INEXIGÊNCIA DA LEI
. MOTIVAÇÃO PRESENTE
.
1.
A lei processual penal não exige um capítulo específico para cada tese apresentada pela defesa, cabendo ao juiz, para atender o disposto no art. 381 do CPP, demonstrar, em sua fundamentação, os fatos e argumentos pelos quais chegou a conclusão da inexistência de nulidades e da procedência da acusação
.
2.
Na linha da jurisprudência desta Corte, o juiz, ao apreciar a lide, deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela forma
, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso, porém
não é obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes
, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
. Precedentes. (...)”
. (REsp 1315619/RJ, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 30/08/2013) – Grifei.

“3.
Ademais, ‘o julgador não está obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pela defesa, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas’
(...)”.
(AgRg no AREsp 865.325/MG, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 22/09/2017) – Grifei.

“6.
Não há nulidade processual quando o Tribunal julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia em conformidade com o que lhe foi apresentado.
O julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa de suas teses, devendo, apenas, enfrentar a demanda observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
”.
(REsp 1832148/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 26/02/2020) – Destaquei.

Em idêntica toada firmou-se o posicionamento deste e.
TJMT
:

“1 - A exposição, mesmo que sucinta, dos motivos fáticos e das provas que autorizaram a condenação do agente, é suficiente para atestar a regularidade formal da sentença condenatória
e afastar a alegação de infringência ao art. 93, IX da CF;
os julgadores não são obrigados a responder todas as questões e teses aduzidas pelas partes em juízo, sendo, suficiente que exponham os fundamentos que embasam sua decisão, como ocorreu na espécie, com evidente exclusão da tese defensiva”
.
(TJ-MT - APR: 0000544-64.2018.811.0037 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 05/08/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/08/2020) – Destaquei.

“Não há nulidade da sentença por falta de fundamentação quando o magistrado utilizou em sua decisão provas produzidas em ambas as fases da persecução penal, cabe salientar que
o julgador não está obrigado a examinar todas as questões suscitadas pelas partes
, quando da análise do contexto probatório, restarem suficientes as razões de decidir.

A sentença é um ato de inteligência e lógica do juízo, e não um questionário a ser respondido. Restando demonstradas a autoria e a materialidade delitivas, não há como ser acolhido o pleito absolutório
(...)”.
(TJ-MT 0001030-62.2020.811.0010 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/03/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/03/2021) – Grifei.

In casu
, o d. juízo da instância singela, embora de maneira sucinta,
enfrentou devidamente as questões imprescindíveis à solução da lide e expôs explicitamente as provas utilizadas para a formação de seu convencimento motivado pela condenação do acusado
,
assim como debateu de forma expressa as teses defensivas, rechaçando mediante fundamentação idônea os pedidos de absolvição por falta de provas, de desclassificação por inexistência de
animus necandi
, de reconhecimento da participação de menor importância e de afastamento da agravante
, consoante se depreende dos seguintes excertos,
in verbis
:

“
No caso dos autos, nã
o há que se falar em desclassificação
do roubo qualificado pelo resultado morte, pela
suposta inexistência de animus necandi
. Conforme explanado anteriormente, ao longo da instrução,
restou demonstrado que o acusado aderiu ao intento do corréu Kelvison, auxiliando no seu transporte no momento do crime
. Assim sendo,
conquanto o réu alegue que não tinha conhecimento da intenção de matar, não há como ignorar o fato de que, ao transportar pessoa munida de arma de fogo, assumiu o risco de provocar o resultado morte, o que basta para configurar a prática do latrocínio
. (...). Assim sendo, por ter o réu participado do crime, é
inafastável a conclusão no sentido de que, pelo menos, aceitou o risco de provocar o resultado morte
, não havendo que se falar em desclassificação. No que toca à
alegação de participação de menor importância, da mesma forma, não cabe seu acolhimento, na medida em que todos que participam do crime de latrocínio, em concurso de agentes, são responsáveis pelo resultado mais gravoso
. (...). Assim sendo, havendo participação consciente,
o réu Uildes deve responder pelo resultado mais gravoso (resultado morte)
. No que se refere ao pedido de não incidência da agravante genérica prevista no art. 61, II, “h”, do Código Penal, melhor sorte não assiste à defesa, na medida em que as agravantes genéricas estabelecidas na legislação, se presentes no caso concreto, são de aplicação obrigatória. Portanto,
na data dos fatos (8.3.2019), a vítima contava com mais de 60 (sessenta) anos de idade, conforme se infere dos documentos de id. 42885810 - Pág. 70 e id. 42885810 - Pág. 128, de modo que deve incidir a agravante genérica do art. 61, II, “h”, do Código Penal
”.
(ID 93744539) – Destaquei.

Destarte, constatando que a r. sentença apresenta fundamentação
válida
e
idônea
, bem assim que se embasa sobre provas produzidas na etapa extrajudicial e na fase judicial, em irrestrita observância à regra insculpida no art. 155 do Código de Processo Penal,
não deve ser reconhecida a pecha suscitada pela i. defesa
, sendo certo ainda que as
alegações defensivas no sentido de que as provas em questão seriam frágeis, contraditórias e insuficientes para respaldar o édito condenatório confundem-se com o próprio mérito recursal
e, como tal, serão analisadas.

Com tais considerações,
REJEITO

a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar
, verte da denúncia que, em data, horário e local incertos, o apelante
UILDES JÚNIOR DE OLIVEIRA PASSO
associou-se aos codenunciados
Michael Douglas Ibiapino
,
Mário Dias de Paes Júnior
e
Kelvison Richer Silva de Oliveira
, para o fim específico de cometer crimes.

Ressai da exordial acusatória que, no dia 08/03/2019, por volta das 09h00min, no bairro Vila Rosa, na Comarca de Cuiabá/MT, visando os interesses da associação previamente estabelecida, o recorrente
UILDES JÚNIOR DE OLIVEIRA PASSO
, em concurso com o corréu
Kelvison Richer Silva de Oliveira
, ambos com consciência e vontade, mediante violência e grave ameaça exercida através do emprego de arma de fogo, subtraiu para si ou para outrem as coisas alheias móveis consistentes em um veículo
Ford EcoSport
, de cor prata, placa OBK 8949, e uma arma de fogo, de calibre .380, da marca
Taurus
, n.o KWG84615, com carregador e munições do mesmo calibre, de propriedade da vítima
Marino Soares
, tendo a ação delitiva resultado na morte do ofendido.

Segundo a proposição ministerial, os réus
UILDES JÚNIOR DE OLIVEIRA PASSO
e
Kelvison Richer Silva de Oliveira
dirigiram-se em uma motocicleta
Honda Biz
vermelha, de placa não identificada, até o local em que se depararam com a vítima
Marino Soares
no interior do seu veículo
Ford EcoSport
, momento em que, enquanto o insurgente
UILDES JÚNIOR
permaneceu no ciclomotor, o codenunciado
Kelvison Richer
desembarcou do veículo, apontou a arma de fogo para o ofendido e exigiu que ela parasse o próprio automóvel, antes de engajar em luta corporal com a vítima e percutir contra ela os disparos de arma de fogo que lhe causaram as lesões fatais.

Ato contínuo, de acordo com a peça incoativa,
UILDES JÚNIOR
e
Kelvison Richer
subtraíram o carro e a arma de fogo do ofendido, que era policial militar aposentado, e empreenderam fuga rumo à residência do codenunciado
Mário Dias de Paes Júnior
, responsável por receptar o automóvel e esconder o increpado
Kelvison Richer
em sua chácara, onde o veículo da vítima
Marino Soares
e o corréu
Kelvison
vieram a ser localizado.

Diante destes fatos, o apelante
UILDES JÚNIOR DE OLIVEIRA PASSO
foi
denunciado
e teve o feito
desmembrado
em relação a ele (ID 93744456 - Pág. 212/214), após o que foi citado por edital (ID 93744456 - Pág. 225) e, posteriormente, veio a ser preso e apresentou resposta à acusação (ID 93744465), sendo que a ação penal seguiu a sua regular tramitação e culminou na
parcial procedência da pretensão punitiva
, com a
condenação
do increpado como incurso nas penas do
art. 157, §3.o, inciso II, do Código Penal
e a sua
absolvição
do delito previsto no
art. 288, § único, do Código Penal
, contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados
.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

DO RECURSO DEFENSIVO
:

1.1.
Do pedido de absolvição por falta de provas
:

A
materialidade da infração penal
está comprovada por meio dos boletins de ocorrência (ID 93744455 - Pág. 48/53 e Pág. 81/82); do auto de exibição (ID

93744455 - Pág. 79); do auto de avaliação indireta (ID 93744455 - Pág. 83); da certidão de óbito da vítima (ID 93744455 - Pág. 128); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar o apelante
UILDES JÚNIOR DE OLIVEIRA PASSO
, vulgo
“NEGUINHO”
,

no episódio ilícito e a respaldar a sua condenação criminal, na medida em que, na etapa inquisitiva, foi implicado na empreitada pelo codenunciado
Kelvison Richer Silva de Oliveira
, o qual revelou de forma expressa à autoridade policial que o ora recorrente concorreu juntamente com ele para o delito patrimonial que redundou na morte do policial de reserva
Marino Soares
.

Neste contexto, o então interrogado
Kelvison Richer Silva de Oliveira
, sem se eximir da própria responsabilidade, pormenorizou que a conduta do ora insurgente consistiu em pilotar o veículo do crime e em emprestar a arma de fogo utilizada para ceifar a vida da vítima, bem assim em se evadir com os artefatos bélicos após a consecução delitiva; tendo o codenunciado inclusive levado a equipe de agentes de segurança pública até a casa do recorrente
UILDES JÚNIOR DE OLIVEIRA PASSO
, em tentativa frustrada de localizá-lo e reaver as armas de fogo.

A propósito, transcrevo os trechos pertinentes das declarações extrajudiciais mencionadas,
in verbis
:

“QUE o interrogado afirma ser o autor do latrocínio ocorrido na data de hoje, tendo vitimado MARINO SOARES
: QUE sobre os fatos declara que na data de hoje pela manhã não se recordando a hora,
estava trafegando no Bairro Novo Mato Grosso, na garupa de uma moto/Honda/Biz de
cor vermelha,
sendo que o condutor era seu colega o qual chama por Neguinho
;

que avistaram um veículo Ecosport, onde perto de um quebra-molas, o interrogando em posse de uma
arma de fogo, revolver calibre 38, emprestada se seu colega Neguinho
;

QUE mostrou a arma de fogo
, mandou a vitima parar o carro e a vitima baixou o vidro
, tentou conversar, dizendo calma, calma ; QUE havia um ônibus logo a frente
e o interrogado, desceu da moto e foi ate o lado do motorista, a vítima saiu do carro e já veio para cima do interrogando; QUE o interrogando, nervoso, deu um tiro com sua arma de fogo que atingiu seu braço do lado esquerdo; QUE a vitima continuou vindo pra cima do interrogando, que não teve outra alternativa e fez outros disparos contra a vitima; QUE viu que a vitima caiu de cara no chão
;
QUE entrou no carro, ligou o carro e saiu com destino a chácara de NENEM, que saiu na direção do veículo
e o neguinho foi na Biz, que passou as armas de fogo, sendo uma roubada do sargento e o revólver utilizado no assalto para neguintio e este se evadiu no local em posse das armas
, não sabendo para onde este foi. (...) que após isso
levou a equipe para a casa de onde estava NEGUINHO
, que após isso os policiais militares fardados levaram o mesmo para a UPA, que os militares fardados que apresentaram o suspeito aqui nesta unidade não agrediu o suspeito”.
(ID 93744455 - Pág. 42/44) – Destaquei.

Como se sabe, a “delação” de um dos participantes do evento criminoso tem relevante valor probatório quando este não se exime de sua própria responsabilidade, assumindo a sua cota de responsabilidade, conforme já decidiu este e. Sodalício estadual,
em situações pretéritas:

“
A palavra da vítima, corroborada por outras provas orais,
especialmente a delação do corréu que não se eximiu de sua responsabilidade em relação ao fato delituoso, prestam a confirmar a autoria e materialidade delitiva
”.
(N.U 0010534-74.2012.8.11.0042, Ap. 132790/2014, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/05/2015, Publicado no DJE 11/06/2015) – Destaquei.

No mesmo sentido tem se orientado a jurisprudência dos demais Tribunais pátrios:

“
A delação de um dos participantes do evento criminoso tem relevante valor probatório quando este não se exime de sua culpa, assumindo a sua cota de responsabilidade
”
(TJ-MG - APR: 10024170023402001 MG, Relator: Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 13/03/2019, Data de Publicação: 20/03/2019) – grifei.

“
A delação feita pelo corréu é meio de prova eficaz, mormente se feita espontaneamente, sem o objetivo de eximir-se da culpa, além de estar em consonância com os outros elementos probatórios
”
(TJ-PR 8323091 PR 832309-1 (Acórdão), Relator: Marcus Vinicius de Lacerda Costa, Data de Julgamento: 24/05/2012, 5a Câmara Criminal)

Ademais, não se descura que o Relatório de Informações repassado pela Central de Monitoramento da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos à Polícia Judiciária Civil situa o acusado
UILDES JÚNIOR DE OLIVEIRA PASSO
no perímetro em que se deu o ilícito, justamente na data e no horário fatídicos (ID 93744455 - Pág. 88/94).

Em que pese o fato de as declarações do codenunciado implicando o apelante no crime e o aludido Relatório de Monitoramento deterem natureza meramente extrajudicial, é igualmente cediço que,
havendo nos autos provas produzidas em juízo capazes de roborar os elementos informativos do inquérito
,
não é defeso ao julgador utilizar-se também destes últimos para a formação de seu convencimento motivado
, a teor da jurisprudência iterativa do e. STJ:

“1. Conforme o disposto no
art. 155 do CPP
, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada
exclusivamente
em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis.
Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório
”.
(AgInt no AREsp 784.107/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018) – Destaquei.

“I -
Depoimentos
com confissão
extrajudicial corroborados por outros meios de prova, notadamente depoimento dos policiais, com provas produzidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa, são aptos a sustentar condenação
”.
(AgRg no AREsp 1205027/RN, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 21/03/2018) – Grifei.

Na hipótese em apreço, as declarações prestadas extrajudicialmente por
Kelvison Richer Silva de Oliveira
, comprometendo o apelante no episódio delitivo, são corroboradas pelos
depoimentos judiciais
dos policiais militares
Klevison Fermino Duarte
e

Luiz Antônio de Arruda Filho
e do policial civil
Marcos Antônio Ramos de Moraes
.

Com efeito, a testemunha compromissada
Klevison Fermino Duarte
aduziu,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, que foi um dos policiais responsáveis por localizar o veículo da vítima e prender o codenunciado
Kelvison Richer Silva de Oliveira
, ainda com a mão alvejada de projétil de arma de fogo, e que
ouviu diretamente dele os detalhes sobre a prática delitiva
, dentre os quais a admissão que ele próprio se tratava do atirador que havia ceifado a vida do ofendido e que, neste contexto, acabou alvejando a si próprio com um projétil.

Segundo o testemunhante, o codenunciado lhe informou explicitamente que, durante a empreitada iníqua,
fez-se acompanhar do ora apelante UILDES JÚNIOR DE OLIVEIRA PASSO, vulgo “NEGUINHO”
, que foi quem pilotou a motocicleta
Honda Biz
até o local do crime e
quem levou embora as 02 (duas) armas de fogo após o fato
, ou seja, tanto o revólver utilizado na infração quanto a arma subtraída da vítima.

A testemunha prosseguiu relatando,
em audiência instrutória
, que não conhecia os increpados anteriormente ao fato e que o codenunciado
Kelvison Richer Silva de Oliveira
foi quem informou a equipe policial onde o apelante morava; acrescentando o declarante que, ao se dirigirem até a casa do ora recorrente, os agentes de segurança pública já não o encontraram no local e foram informados pelos residentes que ele havia saído de manhã e não voltou mais, após o que obtiveram a notícia de que ele era monitorado por tornozeleira eletrônica e entraram em contato com a Central de Monitoramento, contudo, o aparato eletrônico havia sido rompido.

Deveras,
perante a autoridade judiciária
, a testemunha foi expressamente indagada se o codenunciado
Kelvison Richer
havia admitido
diretamente
para ela que o recorrente participou da morte da vítima, ao que ela respondeu, nas suas palavras,
“
sim, falou sim
. E
nos informou até o endereço da casa dele
, no que eu informei a vossa senhoria que nós nos deslocamos até a residência dele, do ‘Neguinho’, e ele não se encontrava lá. E
ele que estaria ainda com a arma de fogo que tirou a vida do sargento e ainda ele subtraiu a pistola do sargento
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 93744522) – Destaquei.

Sobre o
modus operandi
utilizado pela dupla de infratores e a dinâmica que cingiu a consecução delitiva, a testemunha revelou
em juízo
,
in verbis
:

“Sim, contou sim. Contou sim, meritíssima.
É o seguinte: ele estavam, o Kelvison e o ‘Neguinho’ estavam na moto Biz, eles estavam à procura de qualquer vítima, qualquer vítima. Não estavam, assim, indo só em uma vítima certeira. Eles estavam procurando qualquer vítima para subtrair o veículo, alguma coisa
. E, nessa hora, eles estavam passando pelo bairro Vila Rosa, à procura de vítima, aí encontrou o sargento reformado, aí, encontrou e anunciaram o assalto.
Eles queriam, meritíssima, pelo que eu entendi, que o Kelvinson explicou, eles queriam só levar o veículo, somente isso.
E eles nem sabiam que o sargento lá, a vítima, era militar, e nem que estava armado, você entendeu? Eles não sabiam. Então, o sargento lá, segundo o Kelvinson,
o sargento estava descendo, passando pela rua do bairro Vila Rosa, aí próximo a um quebra-molas ali, tinha um ônibus na frente, o carro parou atrás, em seguida, quando o carro parou atrás, aí foi a oportunidade que a dupla teve para render o sargento. Abordaram o sargento, certo, pediram o carro, mas só que teve um detalhe, meritíssima, que, como eu falei, a vítima é militar e eles não sabiam
. (...).
Como ele estava aposentado, né, eu creio que ele estava um pouquinho, meio lento
, mas mesmo assim, acho que foi um instinto dele, de vários serviços operacionais que tinha feito,
ele esboçou uma tentativa de reação
(...)
e nessa reação, meritíssima, ele entrou em luta corporal com o Kelvin, certo?
O Kelvin estava com uma trinta e oito, entrou em luta corporal com o sargento (...)
o sargento estava quase tirando, desarmando o Kelvin
, tanto é, meritíssima, que o Kelvin mesmo, que estava com uma arma trinta e oito, ele ficou bastante meio com medo de o sargento ainda conseguir dominar ele, tanto é que eles entraram em luta corporal que o Kelvin até atirou no braço dele mesmo, na mão dele mesmo, nessa luta corporal aí. (...). Durante a luta, ele pegou, deu um tiro nele, na própria mão, aí o Kelvin,
o ‘Neguinho’ acho que ajudou ele a desapartar e tudo mais, aí o sargento viu que não estava mais aguentando com os dois, depois supostamente foi no carro e debaixo do carro dele tinha uma arma de fogo, quando ele voltou lá para o carro para pegar essa arma de fogo, o Kelvin percebeu que ele iria pegar algo debaixo do carro e poderia ser uma arma
. Aí quando o sargento foi para pegar essa arma, o Kelvin chegou e disparou o restante das munições que ele tinha na arma dele (...) e
tiraram ele do carro, pegaram a pistola dele, o ‘Neguinho’ ficou com a pistola do sargento e ficou com a arma do crime. E o Kelvin, que eles queriam levar algum veículo, né, pegou o veículo, a Eco, e fugiu
em direção à área lá perto do Belvedere”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 93744522) – Grifei.

Não bastasse, importa pontuar que o depoimento judicial da testemunha
Klevison Fermino Duarte
é corroborado na íntegra por meio das declarações prestadas pelo seu colega de farda que compunha a mesma guarnição,
Luiz Antônio de Arruda Filho
, igualmente ouvido sob o compromisso legal, o qual esclareceu
em juízo
que o codenunciado preso em flagrante,
Kelvison Richer Silva de Oliveira
,
admitiu
diretamente
para ele e para a sua guarnição que o recorrente
UILDES JÚNIOR DE OLIVEIRA PASSO
foi o seu comparsa no evento criminoso e que
foi ele quem levou embora da cena do crime as 02 (duas) armas de fogo
,
tanto aquela usada no delito quanto aquela subtraída da vítima
.

O testemunhante
Luiz Antônio de Arruda Filho
elucidou ainda que o próprio codenunciado
Kelvison Richer Silva de Oliveira

assumiu em entrevista que ficou responsável por dar destinação ao veículo da vítima e repassou à
equipe policial o endereço do domicílio do apelante
, situado no bairro Altos da Serra; e, por fim, asseverou que a sua guarnição realizou diligências no afã de localizar o apelante, conduto, não obteve êxito em encontrá-lo.

No mesmo diapasão foi a oitiva judicial da testemunha compromissada
Marcos Antônio Ramos de Moraes
, cujo teor é pródigo em implicar o recorrente
UILDES JÚNIOR DE OLIVEIRA PASSO
no crime patrimonial praticado contra o ofendido
Marino Soares
.

Oportunamente, e com a devida vênia do entendimento diverso deduzido pela i. defesa nas razões recursais, consigno que
o fato de as testemunhas consistirem nos agentes estatais que efetuaram a prisão em flagrante não retira a credibilidade ou elide a idoneidade do seu relato
, o qual, além de deter
fé pública
e
presunção de veracidade
, foi
prestado mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP
; sendo de se notar, outrossim, que, além de harmônicos entre si, os testemunhos apresentam-se em consonância com os demais provas coligidas ao feito, a exemplo das declarações extrajudiciais e judiciais do codenunciado
Kelvison Richer Silva de Oliveira
e do Acompanhamento de Monitoração Eletrônica, ambos situando o recorrente no contexto do crime.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os
depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Além disso, cumpre frisar que,
in casu
,
os policiais não se limitaram a relatar o que ouviram de terceira pessoa incerta e indeterminada
, mas, ao revés,
vivenciaram
em primeira mão
a ocorrência e a abordagem do codenunciado e ouviram
diretamente
dele a respeito do envolvimento do ora apelante no evento criminoso,
ou seja,
os agentes estatais discorreram em juízo sobre o que
presenciaram
, sobre o que
viram
e sobre o que
ouviram
no exercício de seu múnus público
,
podendo e devendo dar conta em juízo a respeito do resultado das diligências empreendidas
.

Dito de outra forma, tais declarações
não devem ser desprestigiadas e desqualificadas tão somente porque emanam de servidores públicos incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal
(
ex vi
do HC n. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Mesmo porque, além de comprometer o ora recorrente no momento em que foi abordado pelos policiais, tem-se que o codenunciado
Kelvison Richer Silva de Oliveira
reproduziu e repetiu tais declarações quando já se encontrava perante o Delegado da Polícia
Civil
e assinou a redução a termo do respectivo conteúdo declaratório, o que certamente
mitiga a tese defensiva de que poderia ter sido coagido por policiais
militares
a implicar a si mesmo e ao apelante na infração penal
.

Diante deste cenário probatório, embora o apelante
UILDES

JÚNIOR DE OLIVEIRA PASSO
não tenha realizado os verbos nucleares do tipo penal propriamente ditos [conforme se exporá mais minuciosamente no item seguinte deste aresto], entendo que a análise concatenada das provas coligidas aos autos em ambas as fases processuais, portanto, em
irrestrita observância ao preceito contido no art. 155 do Código de Processo Penal
, são aptas a atestar,
além da dúvida razoável
, que aquele concorreu para o delito de latrocínio consumado que lhe é imputado, com todas as elementares inerentes ao
art. 157, §3.o, inciso II, do Código Penal
, a inviabilizar o acolhimento do pedido de absolvição por falta de provas.

Com tais considerações,
mantém-se
o desfecho condenatório.

1.2.

Do pedido de desclassificação da conduta para o crime de roubo majorado
:

A i. defesa técnica requer,
alternativamente
, a aplicação
in casu
do instituto da
cooperação dolosamente distinta
, sob o argumento de que
, ainda que esteja comprovado que
o apelante
UILDES JÚNIOR DE OLIVEIRA PASSO
concorreu para o delito de roubo majorado ao pilotar a motocicleta até o
locus delicti
, foi o corréu
Kelvison Silva Richer de Oliveira
quem engajou em luta corporal com a vítima e efetuou os disparos de arma de fogo que que ocasionaram morte do ofendido, ao que agrega a tese de que inexistem provas nos autos apta a atestar que aquele aderiu
ao
animus necandi
deste, tampouco que intentou ou previu o resultado mais gravoso, devendo assim, na intelecção defensiva, responder tão somente pelo delito que efetivamente quis participar,
nos termos do
art. 29, §2.o, primeira parte, do Código Penal
.

Por outro lado, o pedido
tampouco deve prosperar
.

Como se sabe, atualmente, o latrocínio está tipificado no art. 157, §3.o, inciso II, do Código Penal e consiste em um
crime de natureza
complexa
, resultante da fusão dos delitos de roubo (crime-fim) e de homicídio (crime-meio), no qual são ofendidos a um só tempo os bens jurídicos do
patrimônio
e da
vida humana
.

Apesar da dupla ofensividade, pode-se dizer que a

tipificação do latrocínio
visa tutelar precipuamente o bem jurídico do
patrimônio
, uma vez que o
animus necandi
surge apenas como meio de suplantar eventual obstáculo ao alcance do objetivo principal e primário do infrator, que é se assenhorar do patrimônio alheio.

Nesse contexto, assentou-se que, para que se caracterize a figura criminosa do art. 157, §3o,
in fine
[atual inciso II], do CP,
faz-se mister que o evento morte

decorra da violência utilizada

em razão da subtração pretendida
– seja para o seu cometimento propriamente dito; seja para, uma vez perpetrada, assegurar a posse do bem subtraído ou garantir a impunidade do agente.

Nesse sentido, o eg. Superior Tribunal de Justiça orienta que
“é essencial a existência de
relação de causalidade entre a subtração patrimonial e a violência empregada
, seja para possibilitar a subtração (
conexão teleológica
), seja para, após a subtração do bem, assegurar sua posse ou a impunidade do agente (
conexão consequencial
)”
.

(HC 226.359/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 12/08/2016) – Grifei.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, resta forçoso concordar, desde logo, que as provas dos autos, de fato, evidenciam que o recorrente não chegou a praticar a violência em si contra a vítima que a levou à morte, haja vista que as testemunhas ouvidas no curso da fase instrutória são unânimes no sentido de que o codenunciado
Kelvison Silva Richer de Oliveira
foi o responsável por efetuar os disparos de arma de fogo contra o ofendido.

Entretanto, como é cediço, para fins de punição, o Código Penal brasileiro adota a
teoria monista ou unitária
, o que significa dizer que, havendo concurso de agentes com
unidade de desígnios
e
pluralidade de condutas causalmente relevantes para a prática de determinado crime
,
tanto os autores quanto os partícipes incidirão nas penas por este cominada
, de modo que é irrelevante, para fins de eventual responsabilização criminal, qual dos infratores executou o verbo-núcleo do tipo, pois, se os todos os agentes conheciam e intenção delitiva do executor e agiram para auxiliar no sucesso da empreitada,
todos eles se sujeitarão à mesma incursão típica e à mesma classificação jurídica da conduta
.

Ainda para efeitos de penalização, em determinados casos, o Código Penal previu
exceções à teoria monista
(
art. 29,
caput
), temperando-a com elementos da tese pluralista, por questões de política criminal e visando alcançar a pena mais justa a cada um dos que concorreram para o sucesso da empreitada,

É esse o caso do instituto denominado
cooperação dolosamente distinta

(
art. 29, §2.o
),
que deve ser reconhecido sempre que um dos concorrentes adere, com a sua vontade, a crime menos grave e não àquele efetivamente cometido pelos demais, os quais vêm a extrapolar o que foi inicialmente planejado, devendo ser aplicada, para aquele, tão somente a pena do ilícito que pretendia cometer.

Cuida-se de uma forma de impedir a responsabilidade penal objetiva,
em especial atenção ao elemento volitivo
.

In casu
, não obstante o recorrente sustente em seu interrogatório que se evadiu prontamente do
locus delicti
quando viu que o codenunciado
Kelvison Richer Silva de Oliveira
engajou em luta corporal com a vítima e que inclusive desconhecia que o codenunciado portava arma de fogo,
tendo se limitado a dar uma carona a um conhecido
, a negativa de autoria do apelante, a meu ver, não basta para suplantar o acervo probatório capaz de comprometê-lo,
com consciência e
vontade
, no crime de latrocínio.

Neste ponto, friso não ignorar a
angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo
do agente e a
árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal
, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
, como o
comportamento dos acusados

antes
,
durante
e
depois

do crime
.

A respeito do tema,
EUGÊNIO PACELLI
esclarece que
não é defeso ao julgador conferir aos indícios [art. 239 do CPP] valor probatório,

lançando mão de sua sensibilidade empírica e de raciocínio dedutivo
,

no que refere à demonstração da presença de uma das elementares do delito
, especialmente no que refere ao
elemento psicológico do crime e à intenção do autor
, pois não há como ter a certeza visual nem como reconstruir materialmente circunstância que
atine puramente ao âmbito intelectual e epistêmico
, que, portanto, pode ser aferida através das circunstâncias fáticas já comprovadas nos autos e que levem a concluir pela presença de dolo na conduta, a exemplo das peculiaridades que cingiram o
modus operandi
no caso concreto.

A propósito:

“Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela.
E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura.
Por isso a prova do dolo (também chamado de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece
.

É a via da racionalidade
.
Assim,
quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte
. Não se irá cogitar, em princípio, de conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo.
Nesses casos, a prova será obtida pelo que o Código de Processo Penal chama de indícios
, ou seja,
circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize, por indução (trata-se, à evidência, de dedução), concluir-se a existência de outra ou de outras circunstâncias
”.
(PACELLI, Eugênio. Curso de Processo penal. – 24 ed. – São Paulo: Atlas, 2020. p. 257). Grifei.

No mesmo sentido orienta a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“
O Tribunal a quo concluiu pela existência do dolo do agente diante das circunstâncias fáticas constantes dos autos.
Com efeito,

diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos
,
cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, não se identificando nesse procedimento a inversão do ônus da prova”.
(HC 374.013/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 31/10/2018) – Destaquei.

In casu
, a análise concatenada da “delação” extrajudicial do codenunciado
Kelvison Richer Silva de Oliveira
e dos depoimentos testemunhais prestado,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, pelos policiais
Klevison Fermino Duarte
e

Luiz Antônio de Arruda Filho
e do policial civil
Marcos Antônio Ramos de Moraes
não deixam dúvida de que,
além de emprestar a arma de fogo utilizada pelo executor durante a subtração ilícita
, o apelante aguardou
não
se evadiu do
locus delicti
ao perceber o imbróglio entre o codenunciado e o ofendido
,
pelo contrário
, permaneceu na cena do crime e
incumbiu-se da tarefa de levar embora tanto a arma de fogo usada para ceifar a vida da vítima quanto a arma de fogo pertencente à própria vítima
, conduta que não só facilitou sobremaneira que o corréu
Kelvison Richer
se evadisse com o veículo roubado, mas também garantiu o sucesso parcial da empreitada ilícita, já que
o armamento assenhorado pelo apelante jamais foi recuperado
.

Dito de outra forma, embora não se refute que o
dolo
direto
inicial
do recorrente pudesse se voltar exclusivamente ao roubo à mão armada mediante concurso de pessoas,
é inegável que o seu ânimo escalou
ao ver
o seu correligionário desferir pluralidade de disparos de arma de fogo contra regiões vitais do corpo da vítima
e, ainda assim,
não só permanecer no local, mas auxiliar o executor, levando embora consigo o instrumento do crime e parte da
res furtivae
, de modo que,
mais que previu a possibilidade do desfecho beligerante e do resultado mais gravoso consistente na morte da vítima
,
aderiu-os

e
aceitou-os
.

Significa dizer que
descabe cogitar
a ocorrência, na hipótese, de
desvio subjetivo superveniente do comparsa que efetuou o disparo
, pois as particularidades do caso
sub judice
demonstram que
ambos
se encontravam imbuídos com o desígnio de manter a posse da
res furtivae
e de empreender fuga, ainda que às custas da vida alheia, tanto é que assim o fizeram.

Ad argumentandum tantum
, mesmo que assim não fosse, o simples fato de concorrer e contribuir para o roubo praticado mediante o emprego de arma de fogo,
inclusive fornecendo o artefato bélico
, traduz que o recorrente inarredavelmente
assumiu o risco e incorreu em dolo eventual no que refere ao resultado morte
, consoante já assentou este e.
TJMT
em situação pretérita:

“
Mesmo que os réus não tenham sido os responsáveis por apertar o gatilho do revólver que ceifou a vida da vítima do crime de latrocínio
, tampouco que estivessem no local onde os disparos foram efetuados, uma vez que se separaram em dois veículos diferentes no momento do crime patrimonial,
devem ser responsabilizados pelo resultado morte, haja vista ser tal desdobramento ordinário da ação criminosa em que todos contribuíram para sua realização
, possuindo pleno domínio dos fatos, não podendo se falar em rompimento do nexo de causalidade”
.
(TJMT - N.U 0004099-31.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 07/05/2021) – Grifei.

Sobre o tema, é também a jurisprudência das Cortes Superiores:

“
Aquele que se
associa a comparsa para a prática de roubo
, sobrevindo a morte da vítima,
responde pelo crime de latrocínio
,
ainda que não tenha sido o autor do disparo fatal
ou que sua participação se revele de menor importância”
(
STF
, RHC 133.575/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, 1.a Turma, julgado em 21.02.2017. Informativo no. 855) – grifei.

“ 1. Na esteira do entendimento desta Corte,
o prévio ajuste de vontades para a prática do delito praticado impõe, a princípio, a responsabilização de todos por eventual morte da vítima, haja vista ser tal resultado desdobramento ordinário da conduta criminosa em que todos contribuem para prática do evento típico
. 2. In casu, o Tribunal de origem destacou que,
embora não tenha realizado o disparo, a atuação do agravante foi relevante para a consumação do delito, tendo, inclusive, se encontrado previamente ao crime com os corréus, prestando fuga aos agentes e fornecendo sua residência para que o dinheiro auferido fosse repartido logo após o crime, de modo a responder em coautoria pelo latrocínio
”.
(
STJ

– AgRg no AREsp 1190438/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 24/08/2018) – Grifei.

“3. A jurisprudência desta Corte tem entendido que
o ato de emprestar a arma de fogo para a prática de roubo evidencia que o agente assume o risco de se produzir um resultado mais grave, uma vez que o evento morte se trata de mero desdobramento causal da ação delituosa praticada com o uso do artefato bélico
.
Inviável
, assim, o reconhecimento da situação do recorrente como sendo de
cooperação dolosamente distinta
, sob o pretexto de que o réu apenas consentira com o crime de roubo.”
.
(
STJ
, AgRg no AREsp 1205699/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 21/03/2018) – Grifei.

Por fim, não ignoro que a combativa defesa trouxe à baila nas razões recursais precedente de minha relatoria [RAC n.o

73393/2018], em que foi desclassificada a conduta por força da aplicação do instituto do
art. 29, §2.o, do Código Penal
, porém, importa proceder ao devido
distinguishing
.

Ocorre que, naquele caso, o óbito da vítima causado pelos comparsas do então apelante deu-se
após

a subtração inicialmente visada pelo grupo e o então recorrente sequer auxiliou na retirada da
res furtivae
; ademais, no paradigma, o evento morte decorreu de asfixia praticada contra a vítima pelos correligionários do então insurgente, e não do emprego de arma de fogo ao qual este já havia aderido inicialmente, tudo a diferenciar aquela situação da presente hipótese.

Conserva-se
, pois, a
classificação típico-jurídica
do crime em cujas penas foi incursionado o réu.

1.3.
Do pedido de redução da pena-base ao mínimo legal
:

A i. defesa do recorrente postula ainda a fixação da pena-base no patamar mínimo legal e, neste particular tocante,
razão tampouco lhe assiste
.

Inicialmente, friso que
não procedem
as alegações defensivas acerca de
violação ao princípio da isonomia
, deduzidas nas razões recursais porque a pena final do ora apelante quedou-se superior à pena final imposta ao responsável pelos disparos
Kelvison
Richer Silva de Oliveira
, a qual foi fixada em 21 (vinte e um) anos e 03 (três) meses de reclusão,

nos autos da ação penal desmembrada.

Isto porque, é de se notar que, ao revés do que ocorreu
in casu
, naquele primeiro processo, o juízo sentenciante indevidamente deixou de reconhecer e aplicar a agravante relativa à vítima idosa; não se descurando ainda que, acolá, a pena-base foi incrementada em 01 (um) ano e 03 (três) meses, ao passo que, aqui, a pena-base foi exasperada em 01 (um) ano, tudo a evidenciar vassalagem ao axioma da isonomia.

Ademais, perscrutando atentamente a r. sentença, constata-se que a
pena-base imposta ao condenado foi fixada
01 (um) ano acima do mínimo legal
e restou estabelecida em
21 (vinte e um) anos de reclusão
, em virtude da valoração desfavorável atribuída a 01 (uma) circunstância judicial do art. 59 do Código Penal, qual seja, às
CONSEQUÊNCIAS
do crime, que foi depreciada com fulcro no seguinte argumento,
in verbis
:

“As
consequências
são
danosas, pois no aspecto patrimonial, a arma de fogo pertencente à vítima não foi recuperada
. (...). De acordo com as circunstâncias judiciais do artigo 59 do referido diploma legal, havendo uma delas desfavorável, fixo a pena-base em 21 (vinte e um) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa”
. (ID 93744539 - Pág. 11).

Com efeito,
embora o prejuízo patrimonial constitua reflexo inerente ao crime de roubo, aceitar que o elevado dano financeiro não pode ser considerado para valorar a maior reprovabilidade dos desdobramentos do ilícito quando as
CONSEQUÊNCIAS
extrapolam a previsão ordinária e ínsita ao tipo penal
seria inviabilizar a gradação do preceito secundário da norma
,
com inegável gravame ao próprio princípio da individualização da pena
.

Na hipótese, os elementos dos autos dão conta de que, embora o veículo avaliado em
R$ 44.700,00 (ID 93744455 - Pág. 83) tenha sido recuperado, o revólver da vítima, em média equivalente a R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais) jamais foi reavido, sem contar o carregador e munições de idênticos calibres.

Sobre o tema, colho o judicioso precedente do e. STJ:

“3.
Em relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente,
a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material

ou moral
causado ao bem jurídico tutelado
se revelar superior ao inerente ao tipo penal
.
In casu, o prejuízo suportado pelas vítimas permite a exasperação da pena-base, já que se revela mais expressivo do que o ínsito aos crimes de roubo
”
. (HC 508.924/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019) – Destaquei.

Portanto, havendo fundamento idôneo e capaz de respaldar a valoração pejorativa do vetor octogonal do art. 59 do Código Penal, deve ser
indeferido
o pedido de redução da pena-base ao mínimo legal, pois
constitui entendimento firmado nesta C. Terceira Câmara Criminal que
“
não sendo
todas
as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis ao réu,
não pode a pena-base ser fixada no mínimo legal
”.
(Ap 72916/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/02/2019, DJE 27/02/2019) – Grifei.

Quanto ao
pedido subsidiário
de
redução do
quantum
exasperado em virtude da modular pejorativa
, entendo que desmerece melhor sorte, na medida em que, por se tratar a dosimetria de atividade que se insere no âmbito da discricionariedade motivada do julgador, a revisão por parte desta instância
ad quem
não prescinde da existência de violação ao princípio da legalidade ou de flagrante desproporcionalidade, o que não se viu neste caso concreto.

Nesse sentido:

“
A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador
, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente,
somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade
”

(STJ - HC: 474065 MG 2018/0270502-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/04/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2019) – Grifei.

Na hipótese, a
elevação de 01 (um) ano sobre a pena-bas
e ante a presença de
01 (uma) modular desabonada
corresponde a
1/20 (um vigésimo) da pena mínima e 1/10 (um décimo) do intervalo entre os limites abstratamente previstos para o crime em questão
, de modo que se apresenta
proporcional
e
razoável
ao
caso concreto
, inclusive
mais benéfico ao réu que os critérios paradigmáticos previstos pelas Cortes Superiores
, devendo assim ser
ratificado
, mesmo porque, a certidão de óbito da vítima atesta também que ela deixou 08 (oito) filhos prematuramente (ID
93744455 - Pág. 128)
.

Com isso,
ratifica-se
a
pena-base
imposta na sentença.

1.4.

Do almejado decote da agravante relativa à condição de idosa da vítima
:

Desde logo,
refuta-se
a pecha de ofensa ao princípio da correlação ou congruência aventada porque a circunstância legal do art. 61, inc. II, alínea
h
, do Código Penal não estaria descrita na narrativa fática da denúncia.

Isto porque,
o presente feito volta-se a apurar crime que desafia ação penal pública
, de modo que que
o juiz poderá
proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como
reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada
, nos termos do art. 385 do Código de Processo Penal:

“
Art. 385
.

Nos crimes de ação pública
,
o juiz poderá
proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como
reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada
”.

Quanto à tese defensiva de que o apelante não tinha ciência prévia quanto à idade da vítima e de que esta se tratava de policial treinado, ainda que procedente fosse, seria irrelevante para fins de incidência da agravante do art. 61, inc. II, alínea
h
, do Código Penal, haja vista que, além de restar comprovada por meio dos documentos de ID 93744455 - Pág. 70
e Pág. 128, trata-se de
circunstância de natureza objetiva, que não necessariamente precisa contribuir para a prática delitiva e cuja aplicação independe da prévia ciência do infrator
:

“3. Por se tratar de
agravante de natureza objetiva, a incidência do art. 61, II, "h", do CP independe da prévia ciência pelo réu da idade da vítima, sendo, de igual modo, desnecessário perquirir se tal circunstância, de fato, facilitou ou concorreu para a prática delitiva, pois a maior vulnerabilidade do idoso é presumida
”.
(HC 593.219/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 03/09/2020) – Destaquei.

Mesmo que assim não fosse, a testemunha
Klevison Fermino Duarte
deu conta
em juízo
de que o ofendido, aposentado, já se encontrava “meio lento” e, por isso, não conseguiu dominar os seus malfeitores, o que demonstra a relevância da senilidade da vítima para a consecução delitiva.

Quanto ao requerimento subsidiário para que seja reduzida a expressão quantitativa atribuída à agravante do art. 61, inc. II, alínea
h
, do Código Penal, tampouco deve ser provido, haja vista que a referida circunstância deu azo à elevação de 02 (dois) anos sobre a pena-base, ou seja, menos de 1/10 (um décimo) do
quantum
de 21 (vinte e um) anos de reclusão fixados a título de reprimenda basilar, inexistindo, pois, ilegalidade a ser sanada.

Assim sendo,
mantém-se a incólume a sanção intermediária
.

1.5.
Da pretendida redução da pena de multa
:

A exegese concatenada do
art. 49, art. 58 e art. 60, todos do Código Penal
,

permite concluir que
a reprimenda de multa é obtida mediante duas etapas distintas e consecutivas:
a primeira
, visando definir a
quantidade de dias-multa
, em patamar
proporcional à pena privativa de liberdade alcançada
[art. 49,
caput,
c/c art. 58, do CP]; e
a segunda
, com vistas a obter o
valor unitário de cada dia-multa
,
de acordo com as possibilidades econômicas do apenado
[art. 49, §1.o, c/c art. 60, do CP].

Não é outra a disposição do
Enunciado Orientativo n.o 33
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
in verbis:

“33.
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 DJE no 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Diante disso, considerando que,
in casu
, a quantidade de dias-multa não guardou a devida proporção com o
quantum
da pena privativa de liberdade imposto, resta
imperioso acolher parcialmente a pretensão recursal defensiva
, exclusivamente no que toca ao pedido de redução da pena de multa, contudo, considerando a
existência de circunstância judicial desfavorável e de circunstância legal agravante
, fica a pena de multa estabelecida em
14 (quatorze) dias-multa
, mantido o valor unitário na mínima fração legal.

1.6.
Do regime inicial
:

Considerando que o
quantum
de pena
privativa de liberdade concretamente imposto ao réu [23 anos de reclusão], a sua
reincidência

específica
[condenação pretérita na ação penal n.o 35996-91.2016.8.11.0042, com trânsito em julgado no dia 02/10/2017] e a presença de
circunstância judicial desfavorável
[
circunstâncias
do crime], impõe-se
RATIFICAR
o
REGIME INICIAL
FECHADO
para a expiação penal, por força do art. 33, §2.o, alínea
a
, e §3.o, do Código Penal.

2.

DO RECURSO MINISTERIAL
:

2.1.
Da pretendida exasperação da pena-base
:

Com relação à insurgência ministerial voltada a atribuir valoração desfavorável à
CULPABILIDADE
do sentenciado, formulada com base na tese de que, em concurso com o corréu
Kelvison Richer Silva Oliveira
, o réu praticou crime contra pessoa idosa, com 62 (sessenta e dois) anos de idade, e, após lhe subtrair o patrimônio, desferiu 04 (quatro) disparos de arma de fogo contra ela, entendo que
o pleito
não
comporta provimento
.

Como se sabe, a
CULPABILIDADE
,
enquanto circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal
, consiste em
fator de gradação da pena
e se relaciona à
reprovabilidade naturalística e fenomênica do fato perpetrado pelo agente
, configurada no grau de censura atribuível ao autor do ilícito, em razão de sua especial postura diante do bem jurídico tutelado e da
gravidade concreta da conduta,
quando em confronto com a previsão ordinária e ínsita ao respectivo tipo penal
, o que significa dizer que, ao analisar tal vetor octogonal,
deve o julgador aferir os
elementos concretos
existentes nos autos e
somente se estabelecer a pena-base acima do mínimo legal se houver um
plus
no modo de agir do condenado
, que está intimamente
ligado à intensidade do dolo ou ao grau de culpa do indivíduo
.

Desse modo, em suas razões de decidir pela depreciação da
CULPABILIDADE
, deve o magistrado sentenciante
expor todos os motivos que o fizeram concluir pela maior censurabilidade da conduta ilícita cometida
,
não sendo suficiente a utilização de argumentos vagos e genéricos ou a referência à elementares do próprio tipo penal ou ao conceito analítico de crime
. O que se exige é a demonstração de fatores de que o agir do condenado extrapolou o grau de reprovabilidade inerente ao simples alcance da norma e superou os limites abstratos da intenção ou da previsibilidade do ilícito.

Volvendo-se ao caso concreto, reitero que os argumentos consignados pelo
Parquet
, no caso do réu
UILDES JÚNIOR DE OLIVEIRA PASSO
, não se prestam para depreciar a sua
CULPABILIDADE
ou para elevar a pena-base na primeira etapa do cálculo de individualização da pena, devendo ser mantida a valoração neutra, tal qual consta da r. sentença recorrida.

Com relação à condição de idosa da vítima,
tal idiossincrasia consiste justamente no móvel que ensejou a aplicação da
agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea
h
, do Código Penal na segunda fase da dosimetria
, de modo que a sua dupla ponderação, também na primeira etapa do cálculo dosimétrico, acarretaria
indevido
bis in idem
.

No que concerne à exacerbada violência que revestiu o
modus operandi
utilizado para a prática delitiva, evidenciada a partir da percussão de 04 (quatro) disparos de arma de fogo contra a vítima, entendo que tampouco se presta a exasperar a sanção básica do ora apelado.

Esclareça-se que inexiste dúvida de que o recorrido
UILDES JÚNIOR DE OLIVEIRA PASSO
aderiu ao ânimo latrocida do seu comparsa
Kelvison Richer Silva de Oliveira
, inclusive auxiliando-o e concorrendo ativamente para o sucesso da empreitada, razão por que deve incorrer nas mesmas penas e na mesma classificação jurídica da conduta; todavia, considerando que o responsável imediato pela realização dos diversos disparos contra o ofendido foi justamente o corréu
Kelvison Richer
, esta peculiaridade fática muito mais depressa se refere à
CULPABILIDADE
deste codenunciado que à do ora apelado
UILDES JÚNIOR
, o qual permaneceu na motocicleta, mantendo a vigilância e depois levou embora os armamentos.

Aliás, não obstante o
Parquet
traga à baila precedente de minha relatoria, no qual foi julgado o recurso de apelação interposto pelo corréu
Kelvison Richer Silva de Oliveira
e em que foram efetivamente utilizados a idade da vítima e o número de disparos de arma de fogo para desabonar a
CULPABILIDADE
do increpado, impõe-se proceder ao devido
distinguishing
, pois, naquele caso, além de se tratar do
efetivo autor dos disparos
,
não havia
bis idem
, na medida em que não incidiu a agravante do art. 61, inc. II, alínea
h
, do Código Penal [
ex vi
da apelação criminal (PJe) n.o 0010626-08.2019.8.11.0042].

Por fim, quanto aos argumentos ministeriais de que a vítima deixou prematuramente 08 (oito) filhos, a meu ver, dizem respeito às
CONSEQUÊNCIAS
do delito, as quais já foram devidamente consideradas desfavoráveis.

Quanto ao pedido aviado pelo i. órgão acusador, para que seja atribuída, para
cada circunstância judicial desfavorável
, a
expressão quantitativa de 1/6 (um sexto)
a incidir sobre o intervalo entre os patamares máximo e mínimo abstratamente previstos no preceito secundário da norma incriminadora, já que, na intelecção do
Parquet
, este seria o critério paradigmático recomendado pelas Cortes Superiores, entendo que
a

insurgência desmerece melhor sorte
.

Com efeito, a jurisprudência deste e. Sodalício estadual é iterativa no sentido de que
não há critério estritamente matemático ou aritmético para a fixação da pena-base
, ou seja,
a individualização da pena, e especialmente a primeira fase da dosimetria, constitui
atividade que se insere no âmbito da
discricionariedade motivada
do órgão julgador
.

A matéria, aliás, encontra-se pacificada por meio do
Enunciado Orientativo n.o 39

da Jurisprudência Uniformizada
da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
in verbis:

“39.
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base
, de modo que
cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta
, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015,
DJe n.o 9.998, de 11/04/2017)
– Destaquei.

Ademais, quanto ao argumento recursal de que a
fração de 1/6 (um sexto) sobre a média dos limites previsto no preceito secundário do tipo penal
,
por cada circunstância judicial desfavorável
, vem sendo
recomendada pelas Cortes Superiores
e adotada pelos Tribunais pátrios, friso não ignorar que as balizas pretorianas e as diretrizes jurisprudenciais possuem o nobre intuito de obstar arbitrariedades judiciais e de impedir a ocorrência de disparidades de punição entre condutas similares no plano fático, evitando assim a indevida insegurança jurídica.

Entretanto, é igualmente certo que
tal método
não se releva absoluto
e deve ser compatibilizado com os preceitos constitucionais e legais
, os quais impõem ao magistrado a
individualização
da pena
mediante a discriminação e aferição de todas as particularidades do fato
, dos
resultados produzidos
, do
grau de reprovabilidade concreto da conduta
, além dos
atributos pessoais do condenado
.

A propósito, filio-me ao entendimento de que a fração trazida à baila pela defesa consubstancia
mero parâmetro
de exasperação
e não propriamente um critério frio e imutável aplicável indistintamente em todos os casos
, pois
a ciência jurídica não se sujeita a fórmulas prontas
, devendo a ponderação das idiossincrasias naturalísticas e fenomênicas que cingiram o delito e a análise das condições pessoais do agente preponderar na busca pelo justo.

Nesse sentido também orienta a jurisprudência do e. STJ:

“1.
A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça
”.
(AgRg no HC 646.673/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021) – Grifei.

Tanto é assim que, não obstante os precedentes colacionados às razões recursais,
o próprio Tribunal da Cidadania já assentou
– com os conceitos aqui devidamente transpostos da fração de 1/8 para a ora almejada fração de 1/6 –
que o
norte jurisprudencial não constitui uma imposição determinante
que impede o julgador de exercitar sua discricionariedade motivada e de adotar
quantum
diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor no agir do réu.

Nesse sentido:

“1. (...).
Todavia, trata-se de
patamar meramente norteador e não determinante ou exato
, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena,
é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar ‘quantum’ de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu
.
(...)”.
(
STJ
AgRg no AREsp 1404687/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 30/04/2019) – Grifei.

É também a
lição doutrinária
:

“
Não existe um critério ideal que solucione todos os casos passíveis de análise, uma vez que a dosagem da pena-base está relacionada a fatos concretos, evidenciados a partir da ocorrência do crime, acrescido dos atributos pessoais do próprio acusado, os quais, em conjunto, definem a necessidade de maior ou menor reprovação do ilícito
.
Cada crime guarda sua particularidade, pois as circunstâncias que norteiam sua prática, os resultados que produz, o grau de sua gravidade em concreto
, tudo isso somente poderá ser valorado a partir de elementos próprios colhidos no decorrer da instrução criminal. (...). Antes de tudo, devemos relembrar que o critério proposto (...)
não se trata de um critério absoluto, podendo este patamar restar valorado individualmente a maior, ou a menor, de acordo com a particularidade apresentada pelo caso concreto
.
Não podemos nos esquecer que se trata de um critério estipulado no plano teórico, sendo que ao aplicá-lo devemos ter sempre presente a reprovabilidade concreta demonstrada por casa circunstância judicial (grau de censura)
”.
(SCHMITT, Ricardo. – Sentença penal condenatória: teoria e prática. – 9. ed. rev. e atual. – Salvador:
JusPODIVM
, 2015, p. 150/153) – Destaquei.

Em suma, quando da aplicação da
pena-base
em determinado caso concreto, ao julgador
é dada ampla discricionariedade
para atribuir às vetoriais do art. 59 do Código Penal
expressões quantitativas distintas e independentes
, desde que
mediante a exposição de fundamentos idôneos e com base em dados concretos e lastrados nas provas dos autos
, de modo que
apenas seria viável a modificação do aumento promovido na sentença acaso se verificasse afronta ao princípio da proporcionalidade ou aos limites da razoabilidade
, o que, a meu ver,
não ocorreu na hipótese
.

Dito de outra forma, a elevação de 01 (um) ano sobre pena-base em virtude do desabono conferido às
CONSEQUÊNCIAS
do delito, embora inegavelmente mais benéfico ao acusado que os critérios paradigmáticos das Cortes Superiores,
a meu ver, mostra-se proporcional e razoável ao caso concreto, bem como afigura-se suficiente e necessária para a prevenção e reprovação do ilícito, não havendo falar em readequação
.

Com tais considerações,
refutam-se
os pedidos de depreciação da
CULPABILIDADE
do réu e de reajuste da expressão quantitativa atribuída à circunstância judicial já considerada desfavorável.

2.2.
Da reincidência específica
:

Em que pesem os judiciosos argumentos aventados pela d. defesa nas contrarrazões recursais, no sentido de que
não deveria ser conhecido o apelo ministerial no ponto em que se postula pelo reconhecimento da “reincidência
específica
” do réu
, na medida em que
inexistiria qualquer interesse recursal
, já que a legislação não discrimina, para fins de dosimetria da pena, diferença de tratamento entre os reincidentes específicos e não específicos, entendo, por outro lado, que
o pedido ministerial deve ser analisado
.

Isto porque, a partir da leitura concatenada e ontológica das razões recursais apresentadas pelo i. órgão de acusação, é possível depreender que se visa conferir tratamento mais rigoroso ao sentenciado, no momento da individualização da pena, por se tratar o réu de reincidente
específico
em crimes contra o patrimônio.

Embora
conhecido
, o pedido deve ser
desprovido
.

In casu
, ao realizar o cálculo dosimétrico, o juízo
a quo
reconheceu tanto a presença da agravante da
reincidência
quanto da atenuante da
confissão espontânea
e, ato contínuo,
compensou-as integralmente
, o que
desmerece qualquer reparo por parte desta instância
ad quem
, na medida em que, ao contrário da multirreincidência, a mera reincidência específica possui o mesmo peso que a confissão, não preponderando sobre ela.

Nesse sentido é o pacífico entendimento do e. STJ:

“6.
Segundo pacífico entendimento desta Corte Superior, é cabível a compensação integral da reincidência, específica ou não, com a atenuante da confissão espontânea
, salvo hipótese de multirreincidência, o que não é a situação do caso concreto”.

(REsp 1925885/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021) – Negritei.

“III -
A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça
, por ocasião do julgamento do habeas corpus n. 365.963/SP, em 11/10/2017,
firmou entendimento no sentido da ‘possibilidade de se compensar a confissão com o gênero reincidência, irradiando seus efeitos para ambas espécies (genérica e específica)
, ressalvados os casos de multireincidência’”.
(AgRg no HC 680.328/SC, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021) – Negritei.

Em suma, não obstante
se reconheça que o sentenciado é reincidente específico em crimes contra o patrimônio cometidos com violência ou grave ameaça
[o que eventualmente pode surtir efeito na obtenção dos benefícios executórios],
tal peculiaridade, por si só, não dá azo à maior severidade na dosimetria da reprimenda
e
tampouco enseja a atribuição de maior peso à agravante prevista no art. 61, inc. I, do Código Penal
, devendo, portanto, ser
mantida
e
ratificada
a
compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea
, nos exatos termos operados pelo d. juízo
a quo
na sentença impugnada.

Prequestionamento

No contexto das razões recursais, os recorrentes

prequestionam a matéria constitucional, supralegal e legal ora debatida e, m
uito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os dispositivos referidos pelos insurgentes, relacionados que estão com as teses sustentadas nos próprios recursos, foram observados e integrados à fundamentação deste aresto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
dos recursos de apelação interpostos por
UILDES JÚNIOR DE OLIVEIRA PASSO
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, a fim de
REJEITAR

A PRELIMINAR de nulidade
arguida pelo réu, e,
no mérito
,
NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO DO ORGÃO DE ACUSAÇÃO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO DEFENSIVO
, apenas a fim de retificar a pena de multa e de convolá-la para
14 (quatorze) dias-multa
, conservando-se o respectivo valor unitário e mantendo inalterada
, nos demais termos, a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Oitava Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 23321-91.2019.811.0042 – código 580974.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022